Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
2. Verificado erro material no texto constante da conclusão final do acórdão, consignado em divergência com o conteúdo dos votos proferidos, os embargos foram providos para retificar o acórdão, de modo a fazer constar a decisão efetivamente registrada nos votos proferidos.
3. Recurso conhecido e provido.